Tribunal: STF
Processo: HC 73881
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-11
Data de publicação: 1996-06-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Esta Corte já firmou o entendimento de que o interesse
direto ou indireto da magistratura, a que alude o artigo 102, I,
"n", da Constituição é o que diz respeito ao magistrado como tal, o
que, evidentemente, não abarca filiação a pessoa jurídica do tipo de
associação, ainda que de magistrados, quando a vítima do crime seja
ela, não só, e principalmente, porque tem ela personalidade jurídica
diversa da dos seus associados (a desconsideração da personalidade
da pessoa jurídica só é admissível em caso de fraude), como também,
porque, em se tratando de associação, eles nem sequer participam do
capital social, não se rateando entre eles, em qualquer medida,
vantagens ou desvantagens econômicas auferidas ou sofridas pela
associação.
- Não é o habeas corpus o instrumento processual idôneo
para o exame de alegação de inocência.
- Alegação genérica de que nas demais acusações feitas ao
ora paciente não se levaram em conta os princípios do processo
penal, do devido processo legal, da ampla defesa, da licitude do
meio probatório, da presunção de inocência, da iniciativa das partes
e da legalidade e da busca da verdade real, não pode ser apreciada
em habeas corpus.
"Habeas corpus" indeferido.